Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO DADO PARA VENDA EM CONSIGNAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA REVENDEDORA. FRAUDE. COMPRA REALIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. BOA-FÉ COMPRADOR. TRANSMISSÃO DA POSSE E PAGAMENTO DO PREÇO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1 É valido os efeitos do contrato de compra e venda firmado e concluído de boa-fé por terceiro, relativo a veículo disponibilizado no mercado de consumo mediante contrato de consignação vigente no ato da compra, e concretizado pela tradição na forma dos arts. 534 e 1.267 do Código Civil.
2. Não é possível o retorno das partes ao estado anterior, em razão de ilícito contratual praticado pelo consignatário, consubstanciado na falta do repasse do valor pago pelo veículo, de modo que compete ao consignatário reparar os danos sofridos pelo vendedor, conforme fixado em sentença.
3 APELAÇÃO DESPROVIDA.